Tribunal: CARF
Processo: 10680.909567/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.909567/2019-11
ACÓRDÃO
3101-004.600 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS
Os efeitos da declaração de nulidade do Despacho Decisório original
impõem o retorno dos autos à DRF de Origem para edição de Despacho
Decisório devendo o rito processual ser retomado desde o início dado que
a nulidade invalida os fundamentos de fato e de direito ali constantes.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões Conselheiro Ramon Silva Cunha. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3101-
004.599, de 18 de março de 2026, prolatado no julgamento do processo 10680.909566/2019-69,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Eduardo Gargiulo
Ornelas Santiago, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.600 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909567/2019-11
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto por VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES
DO BRASIL S.A, em razão de manifestação de inconformidade julgada procedente em parte,
relativamente ao Despacho Decisório sobre o Pedido de Ressarcimento (PER) relativo à crédito de
Pis-Pasep/Cofins não cumulativa - exportação.
Foram glosados os seguintes créditos:
1) Glosas de bens do Ativo Imobilizado
a) Créditos decaídos
b) Créditos extemporâneos

2) Glosas de créditos básicos (insumos)
a) Despesas não creditáveis
b) Divergência sobre o rateio dos créditos

3) Glosa de serviços utilizados como insumos
a) Rebaixamento de tensão elétrica
b) Embarque e movimentação de produtos siderúrgicos
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade alegando insubsistência
de todas as conclusões da Fiscalização, sendo os autos baixados em diligência para
esclarecimentos.
Com o retorno dos autos, a DRJ analisou a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte, julgando parcialmente procedente, em acórdão assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: [...]
ATOS ADMINISTRATIVOS. ANULAÇÃO PARA REANÁLISE. RISCO DE SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO À UNIDADE DE ORIGEM.
São passíveis de anulação atos administrativos que apresentem vícios insanáveis,
devendo novos serem emitidos pela unidade de origem para saneamento da
decisão original, sob pena de supressão de instância.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.600 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909567/2019-11
3
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Aguardando Nova Decisão
Isso porque a DRJ entendeu necessária a reanálise dos créditos pleiteados sob pena
de supressão de instância, devendo ser proferida nova decisão.
Em suas razões recursais, a Recorrente reitera as suas razões de inconformidade
com os seguintes tópicos:
- Vício material insanável do lançamento – impossibilidade de revisão do
despacho decisório que contém vício de motivação
- Revisão ilegal do critério jurídico inicialmente adotado pelo despacho
decisório (art. 146 do ctn e súmula n.o 227/tfr)
- Das glosas indevidas dos bens empregados na construção de ativos
imobilizados da recorrente
- Da inexistência de decadência quanto às notas anteriores a 20 de maio de
2011
- Da inexistência de notas extemporâneas consideradas pela recorrente e do
vício na metodologia eleita pelo despacho decisório para realizar a reapuração
dos créditos
- Das glosas indevidas dos créditos básicos da recorrente confirmadas pelo
auditor fiscal
- Das glosas indevidas dos insumos adquiridos pela recorrente
(a) glosa de créditos extemporâneos/decaídos
(b) base de cálculo apurada incorretamente (ipi irrecuperável)
- Do erro de apuração quanto ao rateio dos créditos da recorrente
- Das glosas dos serviços utilizados como insumo pela recorrente
- Dos serviços de rebaixamento de tensão elétrica prestados pela lumina
jeceaba engenharia ambiental s/a
- Do serviço de embarque de produtos siderúrgicos
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.600 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909567/2019-11
4
Tempestivo o recurso, passo à análise.

A decisão da DRJ reconheceu o vício insanável, por entender que não ficou
clara a motivação para a adoção de determinados procedimentos e/ou
glosas, a considerando improcedente.
No entanto não reconheceu o crédito em favor da Recorrente, sem nova
análise original, sob pena de se incorrer em supressão de instância. Isso
porque não se trata de mera revisão de valores, mas de sua reapuração,
nos seguintes termos:
Foram apurados percentuais descritos como índices para aceitação de
créditos sobre bens do ativo imobilizado após as glosas efetuadas conforme
o tópico anterior.
A manifestante alegou a ocorrência de vício material insanável pelo
emprego, por parte do Fisco, de percentual, que considerou ser de rateio,
utilizado para a apuração do valor presumido para todos os meses do
período fiscalizado, em lugar de uma análise caso a caso, com base em cada
nota fiscal de aquisição.
A apuração desses percentuais e sua aplicação por parte da fiscalização
foram descritos nos parágrafos 39/40/41 e 47/48/49 do relatório fiscal os
quais são transcritos abaixo para elucidar a questão colocada pela
interessada:
39. Nesse sentido procedemos alterações no arquivo não paginável original
apresentado pela fiscalizada, " ITEM 02 E 03 NOTAS FISCAIS DE ATIVO IMOB
VSB OUT 2011 A DEZ 2012" e inserimos mais "abas" de autoria do FISCO,
quais sejam: "NF MIT EXCLUÍDAS E MANTIDAS"; "NF MANTIDAS > 042011 E
< 2013"; "(%) NF MI PEDIDOAJUSTADO" e "RESUMO NF MIT após
excluídas", a soma resultante das notas fiscais mantidas foi dividia pela
soma original, abrangendo todo o universo de notas fiscais apresentadas e
obtivemos um índice, que foi aplicado nos valores da planilha RESUMO.
40. A metodologia adotada foi somarmos o rol integral das notas ficais que
deram a base aos pedidos de ressarcimento e contabilização da fiscalizada,
e obtivemos o valor de R$2.183,791.378, 23. Daí procedemos as exclusões
das notas fiscais em período de decadência e as extemporâneas, e o valor
residual foi de R$293.314.514,73, e dividimos esse valor pelo total do rol
original, e obtivemos o índice: 13,4314347814551% 41. Este índice foi
aplicado nos valores mensais do quadro da planilha RESUMO, que
contabiliza os pedidos atinentes as compras no mercado interno de bens e
serviços, bem como os importados, e após os novos valores obtidos e
acatados pelo FISCO foram levados às planilhas elaboradas juntamente com
os créditos básicos atinentes
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.600 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909567/2019-11
5
às linhas 01 a 13 das fichas 06A e 16A do DACON, base dos pedidos
formulados na via do PERDCOMP.
...
47. Igual forma, o arquivo não paginável original apresentado pela
fiscalizada, " ITEM 02 E 03 - NOTAS FISCAIS DE ATIVO IMOB VSB OUT 2011 A
DEZ 2012" e inserimos mais "abas" de autoria do FISCO, quais sejam: "NF
IMP EXCLUÍDAS E MANTIDAS"; "NF IMP MANTIDAS > 042011 E < 2013";
"(%) NF IMP PEDIDO-AJUSTADO" e "RESUMO NF MIT após excluídas", e
obtivemos um índice que foi aplicado nos valores da planilha RESUMO.
48. A metodologia adotada foi somarmos o rol integral das notas ficais dos
bens e serviços importados que deram a base aos pedidos de ressarcimento
e contabilização da fiscalizada, e obtivemos o valor de R$223.474.083,91.
Daí procedemos as exclusões das notas fiscais em período de decadência e
as extemporâneas, e o valor residual foi de R$21.233.843,32, e dividimos
esse valor pelo total do rol original, e obtivemos o índice:
9,5017028142518%
49. Este índice foi aplicado nos valores mensais do quadro da planilha
RESUMO, que contabiliza os pedidos atinentes a compras no mercado
interno de bens e serviços e importados, e após, os novos valores obtidos
acatados pelo FISCO foram levados as planilhas elaboradas juntamente com
os créditos básicos desses insumos e consignado à linha 07 das fichas 06B e
16B do DACON, base dos pedidos formulados na via do PERDCOMP.
Conforme se pode verificar do transcrito acima, esses percentuais não são
efetivamente percentuais de rateio. Tais apurações foram questionadas em
diligência e a fiscalização, em resposta, indicou sua demonstração, contudo
não respondeu o motivo para tal aplicação.
A Recorrente, por sua vez, entende que, em se tratando de vício material
insanável, o mais adequado é que seja anulado o Despacho Decisório, sem
que seja oportunizado à Fiscalização refazer o lançamento, ao contrário do
que determinou o r. acórdão recorrido.
Isso porque permitir o refazimento, adotando novos critérios orientados
pela instância revisora, é o mesmo que permitir o saneamento de um vício
insanável.
Passo a análise.

Como está incontestável o equívoco na apuração do crédito tributário,
passo à análise dos efeitos da nulidade constatada pela DRJ.
O ato administrativo, como espécie de ato jurídico, é toda manifestação
unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.600 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909567/2019-11
6
qualidade, tenha por fim imediato resguardar, adquirir, modificar, extinguir
ou declarar direitos, ou, ainda, impor obrigações aos administrados ou a si
própria.
A manifestação unilateral da RFB formalizada por Despacho Decisório,
deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de:
a) legitimidade e veracidade por estar em conformidade com a lei e cujos
fatos presumem-se verdadeiros;
b) imperatividade já que se impõe a terceiro independentemente de sua
concordância;
c) autoexecutoriedade por estabelecer sua execução pela própria
Administração Pública sem necessidade de intervenção do Poder
Judiciário; e
d) tipicidade por corresponder a uma faz figuras previstas em lei.

Para que o ato administrativo produza efeitos que vinculem o administrado
deve ser emitido com os seguintes elementos:
(a) por agente competente que o pratica dentro das suas atribuições legais;
(b) com as formalidades indispensáveis à sua existência;
(c) com objeto, cujo resultado está previsto em lei;
(d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja juridicamente
adequada ao resultado obtido; e
(e) com a finalidade visando o propósito previsto na regra de competência
do agente. O ato que desprovido de qualquer um dos elementos será
invalido.
Tem-se que o vício no motivo do ato administrativo não é passível de
convalidação, pois “a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta
o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao
resultado obtido, em privilégio aos princípios da segurança jurídica e da
boa-fé (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965).
Afastados estão os planos da existência, da validade e da eficácia do ato
administrativo, de modo que é imperfeito por não estar completo o ciclo
necessário à sua formação, é inadequado às exigências normativas e se
encontra indisponível para produção de efeitos que lhe seriam próprios.

Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.600 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909567/2019-11
7
A consequência jurídica da declaração de nulidade do Despacho Decisório
é o efeito retroativo à sua edição e seu desfazimento por razões de
ilegalidade, caso que não se admite sua convalidação.
Nesse sentido, os fundamentos de fato e de direito para não homologação
da compensação formalizada no Per/DComp constantes no Despacho
Decisório foram invalidados.
O Despacho Decisório é o ato administrativo em face do qual é instaurada
a fase litigiosa no procedimento, de modo que a declaração de sua
nulidade encerra o litígio no procedimento, uma vez que a decisão de
primeira instância excluiu do processo o ato anulado provocando
manifesta incompatibilidade com o prosseguimento da análise das
matérias litigiosas a ele relacionadas, inclusive indicadas na fase recursal.
Os efeitos da declaração de nulidade do Despacho Decisório original
impõem o retorno dos autos à DRF de Origem para edição de Despacho
Decisório devendo o rito processual ser retomado desde o início dado que
a nulidade do Despacho Decisório invalida os fundamentos de fato e de
direito ali constantes.
Com isso voto por negar provimento ao recurso, mantendo a decisão da
DRJ que declarou a nulidade do Despacho Decisório, invalidando os
fundamentos de fato e de direito ali constantes, para determinar que seja
proferido novo despacho decisório.
Em razão da declaração de nulidade do Despacho Decisório em questão
defendida neste Voto, restam prejudicadas a análise das demais matérias
constantes do recurso.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.600 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909567/2019-11
8
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 511
DF CARF MF
Original